Tribunal: TJSP
Processo: 2043317-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento de RPV.
CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Aplicabilidade do IPCA-E. RPV expedido em 2016 e depósito efetuado em 2016. Questão decidida pelo C. STF, nas ADIs 4.357 e 4.425, com efeitos modulados.
JUROS SIMPLES. Inteligência do artigo 100, § 12, da Constituição Federal
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento de RPV.
CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Aplicabilidade do IPCA-E. RPV expedido em 2016 e depósito efetuado em 2016. Questão decidida pelo C. STF, nas ADIs 4.357 e 4.425, com efeitos modulados.
JUROS SIMPLES. Inteligência do artigo 100, § 12, da Constituição Federal
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Inexistência de conduta temerária por parte do INSS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043317-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado NAIRDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043317-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14.005
2
Agravo de Instrumento no: 2043317-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: NAIRDO DE OLIVEIRA
Comarca: Jundiaí - 1a Vara Cível
Voto no 14.005
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento
de RPV.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
APÓS
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO. Aplicabilidade do IPCA-E. RPV expedido em
2016 e depósito efetuado em 2016. Questão decidida pelo C. STF,
nas ADIs 4.357 e 4.425, com efeitos modulados.
JUROS SIMPLES. Inteligência do artigo 100, § 12, da
Constituição Federal
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Inexistência de conduta
temerária por parte do INSS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Dr. Fernando Bonfietti Izidoro, nos autos de
ação acidentária, ora em fase de execução de saldo remanescente de RPV, cujo teor
acolheu parcialmente a impugnação do INSS para determinar que o contador
judicial refizesse sua conta considerando os juros de mora da data da conta de
liquidação (02/1995) até a data da expedição do ofício requisitório (20/09/2016) e,
com relação ao índice de atualização monetária cabível, a aplicação do IPCA-E
entre a data da conta de liquidação (02/1995) até a data do depósito (11/2016) e
apuração dos honorários de 10% sobre o valor a executar (fls. 209/210 e 216/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043317-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14.005
3
Requer o recorrente, representado pelo Procurador Federal Dr.
Evandro Moraes Dias, que o contador judicial refaça os cálculos com as seguintes
considerações: a) a data inicial dos juros de saldo remanescente seja 05/1995; b) a
data final dos juros de saldo remanescente seja 08/2016 (data da expedição do
RPV); c) abster-se de calcular juros do saldo remanescente sobre juros de mora da
conta principal (anatocismo); d) usar percentual de juros de mora de 1% até
05/2009, 0,5% a partir de 06/2009 até 2012, quando deve aplicar os juros da Medida
Provisória n° 567 de 2012; e) abster-se de corrigir novamente o valor depositado,
tendo em vista que já foi corrigido pelo IPCA-E (fls. 01/04).
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se seu
processamento (fl. 418).
O agravado apresentou contraminuta, subscrita por seu
advogado Dr. Rafael Pivi Collucci, impugnando as questões acima descritas e
requerendo a condenação da autarquia em litigância de má-fé (fls. 425/432).
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação autárquica prospera em parte.
Inicialmente, observa-se que a correção monetária, os juros da
dívida principal e o anatocismo foram questões devidamente decididas no Agravo
de Instrumento no 2167578-27.2018.8.26.0000. Destacou o v. acordão que:
“No presente caso, uma vez que a RPV foi expedida em 20/09/2016
(fl. 81), não havendo a data em que recebida pelo INSS (fls. 86/87),
mas cujo depósito foi efetuado em 01/11/2016 (fl. 92),
posteriormente ao referido marco modulatório de 25/03/2015, é de
rigor a observância do IPCA-E na atualização do débito no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043317-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14.005
4
entre o cálculo exequendo e o efetivo pagamento.
No que tange aos juros sobre juros, com razão a autarquia.
Cabe destacar que o artigo 100, § 12, da Constituição Federal,
prevê a incidência de juros simples, critério que deve ser observado
nos cálculos a serem elaborados pelo contador, não computando
juros sobre juros. Deve-se levar em consideração que o valor da
dívida principal é de R$ 4.006,21 (valor atualizado em 06/05/1995)
e que o montante de R$ 215,05 corresponde aos juros de mora (fls.
46/47).
Assim sendo, realizar o cálculo dos juros e correção monetária
sobre o montante total de R$ 4.221,26 (valor atualizado em
06/05/1995) significa cobrar não só juros sobre o principal, mas
também sobre os juros pagos com atraso. Ou seja, há anatocismo
(incidência de juros sobre juros), o que deve ser afastado nos novos
cálculos a serem realizados pela contadoria judicial.
Por fim, verifica-se, in casu, que a autarquia elaborou os cálculos
de liquidação (fls. 43/44), sendo os autos remetidos ao contador
(fls.45/46), cujos cálculos elaborados em 06/05/1995 foram
homologados pelo MM. Juiz a quo, sem que tenha havido
impugnação do exequente, ora agravado (fls. 47 e 71/72).
A execução, no entanto, se prolongou em demasia no tempo, já que o
ofício requisitório foi extraviado, conforme noticiado nos autos
apenas no ano de 2003, havendo, após, reconhecimento de
prescrição intercorrente das parcelas vencidas, decisão que foi
anulada em sede de apelação, por v. acórdão que determinou o
prosseguimento da execução e transitou em julgado em 28/09/2015
(fls. 48/66).
Os autos, então, voltaram para a primeira instância, oportunidade
em que ambas as partes requereram o pagamento dos atrasados
conforme os cálculos elaborados pelo contador judicial em
06/05/1995, devidamente atualizados (fls. 67/91).
Após o depósito da RPV em 01/11/2016 (fl. 92), o agravado
manifestou-se sobre o montante pago e apresentou cálculo das
diferenças que entende devidas pelo executado, mormente a
incidência de juros e correção monetária entre a conta de
liquidação e a expedição da RPV (fls. 95/97). Houve manifestação
contrária do INSS (fls. 1o3/104) e, diante da controvérsia, os autos
foram para o contador judicial (fl. 108), que elaborou novos
cálculos (fls. 109/110). O agravado concordou com a conta da
contadoria judicial (fl. 113) e o INSS a impugnou (fl. 115).
Com a ratificação dos cálculos pelo contador (fl. 117) e nova
manifestação das partes (fls. 121, 127/128 e 131/133), o MM. Juiz a
quo proferiu a decisão ora impugnada, determinando a realização
de novo cálculo pelo contador judicial, no qual serão computados
juros de mora entre a data da conta de liquidação e a da requisição,
cuja correção monetária incidente no período foi outrora analisada,
fixando-se, ainda, honorários advocatícios de 10% sobre o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043317-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14.005
5
debeatur da referida diferença (subtraído o valor já depositado à fl.
92).” (fls. 168/169).
Pois bem.
Ressalta-se que o supramencionado acordão já determinou o
afastamento do cômputo dos juros sobre juros, bem como a correção monetária pelo
IPCA-E na atualização do débito no período entre o cálculo exequendo e o efetivo
pagamento. Desta feita, como tais questões já foram decididas
anteriormente, estes dois pedidos restam prejudicados.
Outrossim, está prejudicado o pedido autárquico em que se
pretende que se considere que a data final dos juros de saldo remanescente seja
08/2016.
Anota-se, como bem destacou o MM. Juiz, que decisão anterior
já regrou que os juros de mora incidiriam até 20/09/2016 (data do ofício requisitório
de pagamento).
No tocante o percentual de juros de mora, deve ser observada a
norma vigente na época da sua incidência, sob pena de negar-se eficácia às novas
regras.
Dessa forma, os juros de mora devem ser computados pela taxa
mensal de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando o índice a
ser adotado é o de 1% ao mês, retornado a 0,5% (juros da caderneta de poupança) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043317-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14.005
6
partir de 30/06/2009, com o advento da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação
ao art. 1o-F, da Lei no 9.494/97.
Esse é atual entendimento desta C. Corte:
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A LEI VIGENTE NA ÉPOCA
DA SUA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA NA RAZÃO DE 6% AO ANO,
CONFORME CÓDIGO CIVIL DE 1916 E, APÓS, DE 12% AO
ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA,
SOMENTE À ÉPOCA DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO
PROVEITO ECONÔMICO. APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO.
(Apelação Cível 9214684-46.2007.8.26.0000; Relator (a): Valdecir
José do Nascimento; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 08/10/2019).
EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA
ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INCLUSÃO
NO ORÇAMENTO - ADMISSIBILIDADE. (...) EXECUÇÃO.
DÉBITOS DO INSS. JUROS DE MORA. TAXAS. DIREITO
INTERTEMPORAL. Na vigência do Código Civil de 1916, a taxa
dos juros moratórios é de 0,5% ao mês. Com a entrada em vigor do
Código Civil de 2002, a taxa mensal passa a ser de 1%. A partir de
30.6.2009, deve ser aplicado, por enquanto, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, até que o Supremo Tribunal Federal julgue o mérito
do RE no 870.947, onde reconhecida a Repercussão Geral da
matéria (CPC/1973, art. 543-B - Tema 810). (Agravo de
Instrumento
2082196-71.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 29/09/2015).
Com relação ao pedido para que a data inicial dos juros de
saldo remanescente seja 05/1995, sem razão a autarquia.
Explico.
O MM. Juiz na decisão guerreada destacou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043317-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14.005
7
“(...)
2. Conforme planilha de fls. 02, o cálculo não foi atualizado até
05/1995, mas até 02/1995. 06/05/1995 é tão somente a data aposta
na planilha, que é expressa ao referir que atualização dera-se até 28
de fevereiro de 1995.”
Embora haja decisões e documentos dos autos principais que
consideraram que a data da conta se deu em 06/05/1995 (fl. 68 ofício requisição de
pagamento; fl. 121), não se pode olvidar que o valor principal pago foi atualizado
até 28/02/1995.
Portanto, necessário que se considere a data inicial dos juros de
saldo remanescente em 03/1995.
Por essas razões, determino o prosseguimento da execução
considerando o quanto acima delineado, elaborando-se novos cálculos pelo contador
judicial, respeitado o contraditório.
Por derradeiro, não há que se falar em litigância de má-fé.
Embora reprise e repise pedidos já decididos, o que poderia levar à condenação
requerida, nesse caso fica ela afastada por ter havido parcial provimento de seu
recurso.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pela autarquia, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator